Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 16, da Lei 10.826/2003, não exige dolo específico, de modo que o simples fato de o réu guardar a arma de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que para fazer um favor a um amigo, já é suficiente para a tipicidade penal.
2. Ainda que estivesse agindo com legitima defesa, tal excludente apenas serviria de justificação para o fato de estar com a arma em punho durante a entrada da polícia, sendo incapaz de excluir a antijuridicidade da conduta de guardar a arma em casa.
3. Recurso conhecido e improvido.